Tribunal: STF
Processo: RE 107883
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO PRELIMINAR.
INCABIVEL CONHECER-SE PRELIMINARMENTE DO APELO EXCEPCIONAL SE NÃO
FOI INDICADO QUALQUER PRECEITO CONSTITUCIONAL OU LEGAL QUE TIVESSE
SIDO CONTRARIADO (RECURSO COM FUNDAMENTO NA LETRA 'A' DO ART. 119,
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E, QUANTO AO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(LETRA 'C' DO MESMO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL), NÃO FOI APRESENTADO
ACÓRDÃO DIVERGENTE QUANTO AO PONTO CENTRAL EM QUE SE BASEOU O
ARESTO RECORRIDO.